Tribunal: TJES
Processo: 5006638-29.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006638-29.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONIA MARIA MOREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUTENTICAÇÃO DIGITAL COMPROVADA. DEPÓSITO DOS VALORES NA CONTA DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de contratação digital de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a validade da contratação digital de empréstimo consignado e a ocorrência de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço capaz de gerar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira se desincumbiu do ônus de demonstrar a validade do contrato, mediante a apresentação de selfie da contratante, geolocalização compatível, documentos pessoais e comprovante de crédito em conta de titularidade da autora.

4. A alegação genérica de desconhecimento do contrato, desacompanhada de prova mínima de fraude, não é suficiente para invalidar a contratação eletrônica regularmente demonstrada.

5. Inexistente irregularidade na contratação ou falha na prestação do serviço, não há dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A contratação digital de empréstimo consignado é válida quando demonstrada por elementos como geolocalização, imagem do contratante e depósito em conta de titularidade da parte autora.
2. A ausência de prova mínima de fraude afasta a alegação de vício de consentimento e o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 369 e 487, I; CC, art. 188, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006638-29.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONIA MARIA MOREIRA DA SILVA
Advogado do(a) APELANTE: VANESSA OLIVEIRA MARQUES ALVES VIEIRA - ES36862
APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
Advogado do(a) APELADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
Sônia Maria Moreira da Silva
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica julgou improcedentes os pedidos formulados.

Inconformada, a apelante interpôs recurso, alegando, em síntese:
i)
que não contratou o empréstimo, sendo indevidos os descontos realizados em seu benefício previdenciário;
ii)
que houve cerceamento de defesa, pois o juízo indeferiu a produção de prova técnica;
iii)
que os elementos apresentados pelo banco não comprovam a validade da contratação digital;
iv)
que o banco não se desincumbiu do ônus da prova.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentar-lhe o mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da contratação de empréstimo consignado pela parte autora, ora apelante, junto ao Banco Itaú Consignado S.A., contrato este que o apelante sustenta não ter celebrado, aduzindo vício de consentimento, ausência de informação clara, e requerendo, por conseguinte, a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição do indébito e indenização por danos morais.

O Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo nº 1.061
, por ocasião do julgamento do REsp nº 1846649/MA sob rito dos recursos repetitivos, assim consagrou a tese:

Tema 1.061 STJ

Tese Firmada: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Nesse sentido, recai sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura questionada pelo consumidor. Essa comprovação, entretanto, não está condicionada exclusivamente à realização de perícia grafotécnica, podendo ser feita mediante outros meios idôneos aptos a afastar a alegação de fraude.

Na hipótese dos autos, a instituição financeira se desincumbiu adequadamente do ônus que lhe competia, juntando documentos que atestam a realização do contrato eletrônico, como: selfie da contratante, fotos dos documentos pessoais, comprovante da operação financeira, geolocalização do aparelho utilizado na contratação, IP de acesso, além da efetiva transferência do valor contratado para conta bancária de titularidade da autora.

Não há como ignorar as provas robustas trazidas aos autos pelo banco apelado, de modo que a mera negativa genérica de contratação, desacompanhada de elementos concretos que indiquem falsidade ou fraude, não se mostra suficiente para desconstituir a prova efetivamente produzida pela instituição financeira.

Além disso, a geolocalização do contrato digital aponta justamente para estabelecimento correspondente bancário, localizado na cidade de domicílio da parte autora, compatível inclusive com a selfie capturada no momento da contratação, tendo sido o valor tomado em empréstimo sido disponibilizado na conta em que a autora percebe o benefício previdenciário.

Esses elementos permitem concluir que houve contratação válida, com conhecimento das condições do negócio e utilização do serviço prestado. Afasta-se, assim, qualquer alegação de inexistência de relação jurídica ou vício de consentimento, porquanto houve consciência e fruição voluntária do crédito.

A sentença de improcedência, ao reconhecer a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço, merece ser mantida em sua integralidade, por estar em conformidade com os elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos.

Em caso semelhante, já restou decidido neste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – NÃO VERIFICADA – CONTRATAÇÃO DIGITAL – BIOMETRIA FACIAL – CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA – DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO – FALHA NO SERVIÇO – INEXISTENTE – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, disposta no art. 14 do CDC, para a qual se exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ainda que a relação jurídica se submeta ao Direito do Consumidor, a pretensão autoral não comporta acolhimento, porquanto não há prova mínima a dar suporte às alegações sustentadas pela apelante, sendo os documentos dos autos suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito fomentado pelo banco apelado. 3. Verifica-se que a instituição financeira ré concedeu crédito consignado em folha de pagamento à apelante, em relação jurídica regular, formalizada por meio digital, com utilização de biometria digital, tendo creditado prontamente na conta da parte recorrente o valor do empréstimo. 4. Constata-se que houve um ato jurídico perfeito, consubstanciado em contrato de concessão de crédito de valor certo, observando as regras do mercado financeiro, para amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento. 5. Com efeito, não se verifica vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno no ato de concessão de crédito pelo banco apelado. Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 0001792-25.2021.8.08.0011, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data do Julgamento: 10/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTO ELETRÔNICO – AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR – EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal versa acerca da existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em contrato de empréstimo consignado. A tese da inicial é de que o autor não teria contratado o empréstimo consignado perante o banco réu . 2. No que diz respeito ao contrato virtual, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de comprovar a instrumentalização da operação. Observa-se que os documentos acostados pela instituição financeira demonstram que as partes firmaram, no dia 30.08 .2021, mediante biometria facial (assinatura eletrônica), o contrato de empréstimo consignado. 3. Destaca-se que o documento apresentado pelo banco descreve, de forma detalhada, o aceite quanto à política de biometria facial, política de privacidade, Cédula de Crédito Bancário e CET, bem como o momento de captura da “selfie”, salientando a geolocalização do autor, IP e ID do dispositivo eletrônico que foi realizada a operação. 4 . Ressalta-se, ainda, que os indícios de fraude apontados pelo requerente, em sede de réplica, não foram corroborados por elementos de prova que seriam de fácil produção pelo autor. 5. Não se desconhece que o STJ fixou, em caráter vinculante (Tema Repetitivo 1.061), que cabe à instituição financeira comprovar a efetiva contratação na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura do contrato . Todavia, a referida comprovação não necessariamente deverá ocorrer por meio de realização de perícia grafotécnica, podendo decorrer de outros elementos de prova que infirmem a alegação autoral de inautenticidade. 6. Nessa linha, verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu do seu ônus probatório, demonstrando, por meio idôneo, a existência de relação jurídica entre as partes litigantes, e a regularidade da contratação, restando, portanto, afastada a pretensão indenizatória ajuizada quanto aos danos patrimoniais e morais. Em que pese o contrato juntado possua conteúdo genérico, a foto (selfie) do autor enviada no momento da celebração do empréstimo, bem como a existência da geolocalização e outros rastros digitais, frise-se, fatos estes não questionados, reforçam a tese defensiva . 7. Portanto, a alegação de que desconhece a contratação não se sustenta diante das demais provas colacionadas aos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida integralmente. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50026477020228080014, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Sem razão, portanto, o recorrente sob qualquer ótica que se analise sua irresignação, sendo incapaz de infirmar a conclusão do magistrado sentenciante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

Majoro, em razão da sucumbência recursal, para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios, ressalvada a gratuidade de justiça deferida na origem.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.